Tribunal: TJDFT
Processo: 0703506-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703506-73.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PROFISSIONAIS DO TEXTO LTDA - ME EMBARGADO: G3 COMUNICACAO TOTAL MARKETING, PROMOCOES E PUBLICIDADE EIRELI D E S P A C H O O pedido formulado na peça de ID 15596243 já foi objeto de apreciação, nos termos do decisório de ID 15387768, e apenas retrata a reedição de idêntico pleito, sendo inviável seu reexame. Assim, nada a prover em relação ao referido petitório, uma vez que a controvérsia objeto de irresignação já foi dirimida. À Secretaria, para a ultimação das formalidades de praxe. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador